Tribunal: TJPA
Processo: 0003365-44.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003365-44.2019.8.14.0030

APELANTE: MARLUCE CONTENTE GONCALVES

APELADO: MIRIAM CHAGAS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0003365-44.2019.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARAPANIM/PA( VARA ÚNICA )

APELANTE: MARLUCE CONTENTE GONÇALVES

ADVOGADO: IVANA CONTENTE GONÇALVES – OAB/AP 526-AP

APELADO: MIRIAM CHAGAS MARTINS

ADVOGADO: JOSÉ GOMES VIDAL JÚNIOR – OAB/PA 14.051

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Marluce Contente Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que julgou improcedente sua pretensão. A recorrente sustenta a nulidade do negócio jurídico por ausência de consentimento das demais herdeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta atende ao princípio da dialeticidade, exigindo a impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara e objetiva, as razões que justificariam sua reforma ou invalidação.

4.

O recurso de apelação da recorrente não impugna os fundamentos centrais da sentença, que consistiram na não comprovação da posse injusta e na falha probatória quanto aos fatos alegados, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5.

A recorrente introduz no recurso de apelação argumento novo, relacionado à nulidade do negócio jurídico, sem que tenha sido objeto de debate no primeiro grau de jurisdição, configurando inovação recursal vedada pelo princípio da supressão de instância.

6.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida acarreta a inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

2.

A inovação recursal, consistente na apresentação de tese jurídica não debatida no primeiro grau, viola o princípio da supressão de instância e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0003365-44.2019.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARAPANIM/PA( VARA ÚNICA )

APELANTE: MARLUCE CONTENTE GONÇALVES

ADVOGADO: IVANA CONTENTE GONÇALVES – OAB/AP 526-AP

APELADO: MIRIAM CHAGAS MARTINS

ADVOGADO: JOSÉ GOMES VIDAL JÚNIOR – OAB/PA 14.051

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARLUCE CONTENTE GONÇALVES
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de

Marapanim- Pará, que julgou improcedente a pretensão.( PJe ID 23518258, páginas 1-2).

As razões recursais

aludem

único argumento, qual seja: nulidade do negócio jurídico dada a ausência de consentimento das demais herdeiras a impor a nulidade da objurgada.
E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.(
PJe ID 23518259, páginas 1-11).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID

235118318, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0003365-44.2019.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARAPANIM/PA( VARA ÚNICA )

APELANTE: MARLUCE CONTENTE GONÇALVES

ADVOGADO: IVANA CONTENTE GONÇALVES – OAB/AP 526-AP

APELADO: MIRIAM CHAGAS MARTINS

ADVOGADO: JOSÉ GOMES VIDAL JÚNIOR – OAB/PA 14.051

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de

MARLUCE CONTENTE GONÇALVES
selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação ou

reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da dialeticidade.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

Compreendo que
MARLUCE CONTENTE GONÇALVES
não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença

que aponta:

-posse injusta não comprovada enquanto requisito essencial ao deferimento das reivindicatória e

-falha probatória da Apelante quanto aos fatos formadores do direito anunciado, segundo artigo 373, I do CPC.

Ao contrário, escolheu a Apelante outro argumento para embasar as razões recursais: Nulidade do Negócio Jurídico que não trouxe e tampouco o debateu

em 1º Grau Ordinário de Jurisdição configurando

inclusive a inovação recursal violadora do princípio da supressão de instância.

Logo, a afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC é nítida a não comportar maiores digressões, levando-o ao não conhecimento de Apelação Cível em suas duas vertentes.

À vista disso, não conheço do

Recurso de Apelação Cível

interposto segundo fundamentos acima.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º grau ordinário de jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 21 set. 2024.

Belém, 01/04/2025